Tribunal: TJSP
Processo: 2199078-43.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA. Processo administrativo disciplinar. Policial Militar. Dispensa. Alegação de suposto erro de análise das provas. Pretensão de reintegração aos quadros do serviço público com percepção das vantagens no período de afastamento, inclusive com fixação de reparação de danos. Ausência de direito líquido e certo e decadência.
-O mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA. Processo administrativo disciplinar. Policial Militar. Dispensa. Alegação de suposto erro de análise das provas. Pretensão de reintegração aos quadros do serviço público com percepção das vantagens no período de afastamento, inclusive com fixação de reparação de danos. Ausência de direito líquido e certo e decadência.
-O mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e certo, assim entendido aquele que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano, por documento inequívoco e independentemente de exame técnico. É necessário que o pedido seja apoiado em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas, hipótese destes autos.
-Consoante entendimento jurisprudencial, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado.
-Ato expulsório de 20.7.2019 e impetração em 20.8.2020. Irrelevância de o Governador não conhecer do pedido revisional em sede de recurso hierárquico. Incidência da súmula 430 do Excelso Pretório: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
-Denegação da ordem.